Tribunal: STF
Processo: MS 38237
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Gustavo Berndt Trento impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia mediante o qual determinada a quebra de seus sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático.
    Alega, em suma, não atendidos os requisitos legais para a providência, sobretudo em razão de ausência de fundamentação e de indícios razoáveis de autoria ou participação em atos ilícitos. Ressalta não ser conhecido pela mídia digital, possuindo poucos seguidores em contas privadas, que não trabalha em conjunto ou em sociedade com Francisco Emerson Maximinano, investigado na CPI da Pandemia, na empresa PRECISA – Comercialização e Medicamentos ou em qualquer outra empresa.
    Junta aos autos documentos pessoais, a procuração outorgada aos advogados, a cópia do requerimento n. 1.074/2021 e a reprodução do registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo da empresa Primacial Holding e Participações Ltda., da qual o impetrante é sócio.
    Postula, ao fim:
    1. QUE SEJA DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender a quebra e transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante, aprovada pela CPI da Pandemia no Senado Federal em 23 de setembro de 2021; 
    2.           DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, que seja intimada a autoridade coatora para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil Reais), sem prejuízo de eventuais responsabilizações na esfera cível e penal. 
    3.           Subsidiariamente, caso não concedida integralmente a medida liminar, que seja restrita a quebra e transferência de sigilo aos dados e informações relacionadas ao impetrante, no período posterior a 20 de março de 2020.
    4.           Em qualquer hipótese, que seja expressamente vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, sob pena de responsabilização pessoal, bem como determinado que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e o acesso restrito somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal; 
    5.           NOTIFICADA a Autoridade Coatora para o imediato cumprimento da liminar e, subsequentemente, preste as informações no prazo legal; 
    6.           INTIMADA a Procuradoria-Geral da República para que opine no prazo legal; 
    7.           Ao final, CONCEDIDA A SEGURANÇA EM DEFINITIVO, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato coator praticado pelo Exmo. Sr. Senador Federal Presidente da CPI da Pandemia do Senado Federal, de quebra e transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante; 
    8.           Subsidiariamente, caso não concedida integralmente a segurança em definitivo, que seja restrita a quebra e transferência de sigilo aos dados e informações relacionadas ao impetrante, no período posterior a 20 de março de 2020, bem como vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, sob pena de responsabilização pessoal, determinado que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e o acesso restrito somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal;
    9.           Na hipótese de já ter sido quebrado o sigilo e o material compartilhado com a CPI, que seja determinada a destruição dos materiais recebidos e compartilhada a informação de quaisquer servidores ou parlamentares que tiveram acesso ao material sigiloso.
    É o relatório.
    2. Reputo cabível a liminar pretendida. 
    Há relevante fundamento para a suspensão do ato que motivou o pedido formulado nesta impetração. A providência pleiteada será ineficaz se deferida após a efetivação das quebras de sigilo, as quais podem ocorrer a qualquer momento. 
    Embora seja possível a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático por determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito (MS 23.556, Plenário, relator o ministro Octavio Gallotti, DJ de 7 de dezembro de 2000), a jurisprudência do Supremo tem sido no sentido da viabilidade do controle judicial dessas deliberações, notadamente a fim de avaliar-se a existência de fundamentação adequada para a medida excepcional. Nessa linha, o decidido pelo Plenário ao apreciar o MS 24.817, relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5 de novembro de 2009, cujo acórdão ficou assim ementado:
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) – LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS – LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO – QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – VALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. – A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. – O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. – O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. – O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.  
    (Grifei)
    O Tribunal tem enfatizado a necessidade de a quebra ser proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de indiscriminada devassa da vida privada do investigado. A título de exemplo, destaco as seguintes ementas:  
    Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. – Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. – No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.  
    (MS 23.843, Plenário, relator o ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 2003 – grifei)    
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – QUEBRA DE SIGILO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL – NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. – A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa – quando ausente a hipótese configuradora de causa provável – revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado – não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos – o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. – A exigência de motivação – que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo – qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.  
    (Mandado de segurança n. 23.851, Plenário, relator o ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002) (MS. 23.851, Tribunal Pleno ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002) 
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações. Os computadores pessoais e telefones inteligentes (“smartphones”) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados dados sensíveis (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados pessoais do investigado, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (art. 5, X, da Constituição Federal), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos.
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    Da leitura do Requerimento n. 1.074/2021, cuja aprovação é de conhecimento público, depreende-se que as providências pretendidas são amplas, alcançando todos os atos da vida do impetrante na seara da pandemia, a partir de janeiro de 2018. Confira-se (com meus grifos): 
CPI PANDEMIA
REQUERIMENTO Nº 1074/2021
    Senhor Presidente
    Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do disposto na Lei nº 1.579, bem como dos dispositivos regimentais aplicáveis à espécie, requeiro a QUEBRA E A TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS:
    a) telefônico, de 2018 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas [originas] e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país;
    b) fiscal, de 2018 até o presente, através do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:
    [...]
    Requer-se também, com relação ao mesmo período, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação aos três anos anteriores ao período em questão.
    c) bancário, de 2018 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras;
    d.1) telemático, de 2018 até o presente, oficiando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça:
    ' Dados cadastrais;
    ' Registros de conexão (IPs)
    ' Informações de Android (IMEI)
    ' Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o Backup do Whats App;
    ' Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF);
    ' Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes;
    ' Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo;
    ' Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout;
    ' Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi;
    [...]
    d.2) telemático, de 2018 até o presente, oficiando-se a empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações:
    (...)
    ' Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos, e agenda de contatos simétricos e assimétricos.
    d.3) telemático, de 2018 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos toda atividade nelas realizada.
    d.4) telemático, de 2018 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo as contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud.
    JUSTIFICAÇÃO
    [...]
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam que a pessoa de quem se pede a quebra de sigilos trabalha em conjunto e é sócio em empresa(s) de FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, PRECISA - COMERCIALIZAÇÃO E MEDICAMENTOS e várias outras pessoas naturais e jurídicas.
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa e protagonistas na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira "militante digital", por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news.
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de ator conhecido pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuante direto junto aos principais investigados por esta Comissão.
    [...]
    DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DOS PEDIDOS
    DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A TRANSFERÊNCIA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO.
    [...]
    Cabe enfatizar, ainda, que as CPIs possuem matiz político, e, por tal razão, suas medidas investigativas não precisam atender ao mesmo nível de fundamentação exaustiva típico das decisões judiciais.
    Há claro nexo causal entre os fatos investigados e os indícios do envolvimento daquele servidor. Foram respeitados os demais limites constitucionais para a atuação da CPI, em especial o princípio da proporcionalidade, uma vez que a transferência de sigilo é medida indispensável para se identificar se a atuação da qualificada pessoa contribuiu para complicar a situação de pandemia, ao subministrar financeiramente medidas contrárias ao interesse público.
    [...]
    DA IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE SUBSTITUIR AO COLEGIADO DA CPI NA CONDUÇÃO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
    [...]
    O fato é que o Congresso Nacional possui autonomia para dispor sobre o exercício de suas competências no âmbito interno, autonomia essa que não é passível de controle, seja por outro poder, seja por qualquer outro órgão público.
    Finalmente, deve-se frisar que o requerimento sob justificação está em total observância a todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais. Dessarte que a quebra e a transferência dos dados ora solicitados permitirá delimitar os exatos contornos da participação da pessoa supraqualificada junto ao dito “gabinete do ódio".
    Sala das Sessões, 05 de julho de 2021  
     Senador Renan Calheiros
    Relator da CPI da Pandemia
    Nota-se dos trechos destacados não haver prévia definição do escopo específico para a quebra dos sigilos. A medida é ampla e genérica, atingindo todo o conteúdo armazenado nas plataformas digitais vinculadas ao Goodle, Facebook e Apple, tais como registros de IPs, mensagens diretas (inclusive armazenada em backup), fotos, lista de contados integrais, bem como todo o conteúdo dos dados bancários e fiscais do impetrante desde o ano de 2018.
    O requerimento dos aludidos dados representa manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas do impetrante, mas de terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso enquadra-se, portanto, na ideia de devassa mencionada nos precedentes por mim citados. Em situações análogas, houve outras decisões em que o Supremo impediu a violação de sigilos quando ausente pertinência em relação aos fatos concretos e ante evidente desrespeito ao princípio da razoabilidade: MS. 25.812, ministro Cezar Peluso e MS 25.668, ministro Celso de Mello.
    Além disso, entendo que os fundamentos para a quebra de sigilos pela CPI, da forma como apresentados, não bastam para justificar a medida. Foram indicados três:
    1) “depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam que a pessoa de quem se pede a quebra de sigilos trabalha em conjunto e é sócio em empresa(s) de FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO E MEDICAMENTOS e várias outras pessoas naturais e jurídicas”;
    2) “conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonistas na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ‘militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news”;
    3) “portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de ator conhecido pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuante direto junto aos principais investigados por esta Comissão”.
    Quanto ao primeiro ponto, tenho como claramente incabível a quebra, uma vez que não são apontados: a) os autores dos referidos depoimentos ou qualquer indicação do seu teor; b) os documentos que mostrariam eventual conduta irregular atribuída ao impetrante; c) os documentos fornecidos pelas juntas comerciais que apontariam ser o impetrante sócio do Senhor Francisco Emerson Maximiano em alguma empresa. 
    Melhor sorte não socorre ao segundo argumento. Não ficou demonstrada congruência entre os motivos ensejadores da instalação da CPI – apuração de ações e omissões irregulares do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de covid-19 – e o argumento de que o impetrante atuaria como disseminador de fake News. 
    Outrossim, verifica-se que este fundamento, bem como o terceiro e último ponto estão lastreados na afirmação genérica da existência de “notícias recentes divulgadas na grande mídia”, que informam a relação do impetrante com outros investigados e atuação ativa nas redes sociais. No entanto, não foi apontado ao menos um fato concreto capaz de subsidiá-los.
    O requerimento de quebra de sigilos não logrou êxito em esclarecer a necessidade da medida e a consequente utilidade dos dados telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais do impetrante para fins de investigação de determinado fato ou de instrução e prova de outro específico. 
    Ressalte-se que foi determinada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante retroage ao ano de 2018, mas a CPI da Pandemia diz respeito às possíveis ações irregulares do autor relacionadas às políticas de combate à pandemia pela qual estamos passando, que apenas chegou ao Brasil em 2020. 
    Ademais, a CPI apontou que “Há claro nexo causal entre os fatos investigados e os indícios do envolvimento daquele servidor. Foram respeitados os demais limites constitucionais para a atuação da CPI, em especial o princípio da proporcionalidade, uma vez que a transferência de sigilo é medida indispensável para se identificar se a atuação da qualificada pessoa contribuiu para complicar a situação de pandemia, ao subministrar financeiramente medidas contrárias ao interesse público” (grifei).
    Ocorre que o impetrante não é servidor público, fato este que põe por terra a comprovação do necessário nexo causal.
    O ministro Roberto Barroso, em casos fronteiriços, tem deferido o pedido de medida liminar para impedir a quebra de sigilos determinada pela CPI da Pandemia, sob o fundamento de que os requerimentos de providências investigativas direcionadas a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados de forma adequada, haver individualização das condutas investigadas, apresentarem indícios de autoria, encerrarem justificativa da utilidade e delimitarem o objeto da medida (decisões monocráticas proferidas nos MS 38.036, 38.130, 38.031, 37.975 e 37.972).   
    Vejam-se, ainda, as decisões proferidas no MS 38.188, ministro Rosa Weber, e no MS 38.178, ministro Dias Toffoli.
    Em sede de exame preambular, não verifico a existência de justificativas e fundamentos para a deflagração da medida invasiva de quebra dos sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático do impetrante.
    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo deriva da iminência da quebra ilegal dos citados sigilos 
    3. Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, defiro a liminar para determinar a suspensão da deliberação, havida no âmbito da assim chamada Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do impetrante.
    Caso os dados sigilosos já estejam em poder da CPI, determino que se abstenha de acessá-los e utilizá-los, devendo, para tanto, permanecerem em sigilo e sob sua custódia até ulterior decisão deste MS.
    4. Notifique-se a autoridade impetrada, para prestar informações (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).
    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.
    6. Depois, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
    7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator